Tribunal: STF
Processo: RE 1267100
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. CASO EM QUE HOUVE TRANSAÇÃO PENAL COM EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NAQUELA ESFERA. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A COBRANÇA DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. ART. 37, § 5º, DA CF/88. ARTS. 115 DA LEI Nº 8.213/91. ART. 154, §§ 3º E § 4º DO DECRETO Nº 3.048/99. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. A hipótese dos autos é de recurso contra sentença de procedência, em que a autarquia obteve a condenação da autora ‘a ressarcir o INSS dos valores recebidos com base no benefício previdenciário NB 42/107.641.641.586-2, de 24/10/1997, corrigidos monetariamente, segundo o índice aplicável aos benefícios previdenciários, e acrescido de juros de mora (...).’.
    2. Inicialmente, quanto à alegação de decadência ou prescrição do fundo do direito para a Administração, esta foi corretamente afastada, de acordo com o art. 37, § 5º, da Constituição Federal, pois o fato de se receber o benefício sem que se tenha comprovado pela documentação necessária, à época da concessão, o atendimento aos requisitos legais para tanto, configura ilícito que enseja o enriquecimento sem causa do beneficiário, e está ressalvado no próprio texto constitucional o direito que tem a Administração de buscar pela ação de ressarcimento ao Erário a recomposição do prejuízo causado.
    3. A análise do caso concreto permite concluir que a sentença deve ser mantida no tocante à condenação da parte autora ao ressarcimento, embora por fundamento diverso. De fato, não houve sentença condenatória na esfera penal, mas transação penal, com a extinção de punibilidade, na forma do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.
    4. Apesar da notícia nos autos da extinção da pretensão punitiva, ante a reparação do objeto da denúncia, ficou esclarecido pelo INSS (fls. 115/116), que a autora renunciou ao benefício, em decorrência da transação, e foi ressarcido apenas o valor de R$ 2.400,00, diante da proposta de suspensão condicional do processo, e que este valor se trata apenas de indenização parcial dos danos. E de fato assim deve ser, uma vez que a própria lei previdenciária autoriza o INSS a cobrar do beneficiário os valores recebidos indevidamente, ainda que não fique comprovada a má-fé do beneficiário, notadamente os arts. 115 da Lei n° 8.213/91, 154, §§ 3° e 4° do Decreto n° 3.048/99, e 885 do atual Código Civil.
    5. Recurso não provido” (págs. 9-10 do documento eletrônico 12).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação ao art. 37, § 5º, da mesma Carta, sob o argumento de que, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 666 da Repercussão Geral, é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
     Após a interposição do apelo extremo, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, conforme dispõe o art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista o julgamento do Tema 666 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. 
    O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PROPOSTA PELO INSS (AUTOR) EM FACE DA PARTE RÉ, PARA REPARAÇÃO DE DANO DECORRENTE DA PERCEPÇÃO DE PRESTAÇÕES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO IRREGULARMENTE MEDIANTE FRAUDE. SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE RECONHECERAM A IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO, COM O CONSEQUENTE ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO POR PARTE DA RÉ, COM FUNDAMENTO NO JULGAMENTO DO RE 669.069/MG, PELO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL, QUANDO FIRMADO O TEMA 666 NO SENTIDO DE QUE É PRESCRITÍVEL A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. ANÁLISE E INTELIGÊNCIA DO JULGADO PARADIGMA. COMPATIBILIDADE COM A ANÁLISE E CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” (pág. 3 do documento eletrônico 17).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, ao realizar o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, assentou:
    “18. O Reconhecimento da imprescritibilidade, no caso concreto, se afigura, portanto, correto, porque a despeito da ação ter sido ajuizada para reparação de dano causado, em tese, por ilícito civil, o que se verifica, na realidade, é que a reparação pretendida deve-se à concessão irregular de um benefício previdenciário mediante fraude e que mesmo que não tenha ocorrido condenação formal da segurada na esfera penal em decorrência de acordo para suspensão condicional do processo e consequente extinção da punibilidade quanto ao crime a ela imputado, o fato é que a renúncia ao benefício previdenciário e a reparação financeira, ainda que mínima, realizada na esfera criminal, são indicativos de que a segurada tinha plena ciência da irregularidade do benefício, o que permite concluir que a mesma agiu de má-fé.
    19. Ora, se no artigo 54 da Lei 9.784/99 o curso do prazo decadencial quanto ao direito de revisão do ato administrativo é afastado, excepcionalmente, nos casos de má-fé, com a mesma razão deve ser também afastada a prescrição nas hipóteses em que se pleiteia a reparação de dano financeiro sofrido pelo ente público, quando presentes a ilegalidade e má-fé na perpetração do dano.
    20. Logo, conclui-se que a reparação pretendida pelo INSS, ainda que requerida como decorrência de um ilícito civil, ante a ausência de uma condenação formal na esfera criminal, está diretamente relacionada à fraude perpetrada na concessão irregular de benefício previdenciário cujas prestações foram recebidas pela ré, sendo possível afirmar que os fatos que geraram o dano passível de reparação possuem contornos claros de criminalidade contra o patrimônio e interesse públicos, a se adequar, precisamente, na ressalva prevista no preceito constitucional (artigo 37, § 5°, da CF/88) de imprescritibilidade, a justificar a ratificação do teor do acórdão impugnado, por seus jurídicos fundamentos, porquanto em sintonia com o inteiro teor do que restou decidido pelo eg. STF no RE 669.069, afastando-se, assim, justificadamente, a possibilidade de juízo de retratação no caso concreto, quanto ao ponto sob exame” (pág.6 do documento eletrônico 17) .
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à natureza do ilícito motivador da ação de ressarcimento ao erário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco o RE 1.171.563-AgR/SC, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ILÍCITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO TUTELADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.194.453/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.230.343/PE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.234.391/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.219.418/PR, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator